Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718295-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Concedo vista à apelada para, querendo, manifestar-se acerca dos documentos de ID 31043311 acostados pela apelante. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator